Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS NA SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. ALEGADO AUMENTO DE DESPESAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação, interposta pelo réu, contra a sentença a qual o condenou a pagar alimentos definitivos aos filhos no valor de 30% do salário mínimo 1.1. O apelante postula pela redução para o importe de 10% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reduzir a pensão alimentícia de 30% para 10% do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar em relação aos filhos menores decorre do poder familiar, estabelecido pelos artigos 229 da CF, 22 do ECA e 1.634 do CC. 3.1. Na fixação dos alimentos, ponderam-se as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante (CC, artigo 1.694, § 1o). 3.2. O valor pode ser revisto quando houver alteração na condição econômica de quem recebe ou presta os alimentos (CC, artigo 1.699).
4. O nascimento de outro filho e a constituição de nova família não justificam, por si sós, a diminuição da obrigação alimentar, em observância ao princípio da paternidade responsável e da igualdade entre os filhos (CF, art. 227, § 6o). 4.1. Precedente Turmário: “[...] 6. A existência de outros filhos menores não pode servir como justificativa para o descumprimento parcial da obrigação alimentar em relação aos autores, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável. [...] 2. A existência de outros filhos não exime o genitor da obrigação de prestar alimentos em valor suficiente para atender às necessidades básicas dos filhos, devendo-se observar o princípio da paternidade responsável. [...].” (0713360-08.2022.8.07.0005, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2025).
5. No caso concreto, as necessidades do alimentando são presumidas devido à menoridade, e a capacidade financeira do alimentante está adequada com o importante fixado em sentença. 5.1. A fixação da pensão alimentícia definitiva no valor correspondente a 30% do salário mínimo é adequada, compatível com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
6. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. 7.1. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor correspondente a 12 prestações de alimentos devidos pelo réu. Suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2294; ECA, art. 224; CC, arts. 1.634, 1.694, § 1o, 1.699; CPC, arts. 85, § 11, 373, inciso II; Lei no 1.060/1950, art. 9.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 0713360-08.2022.8.07.0005, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2025
TJDFT, 07665955120228070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 9/9/2024.